Tribunal: TJPA
Processo: 0806411-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806411-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: DALVA MARIA SALES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ARBITRANDO ASTREINTES COM PERIODICIDADE DIÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. MULTA DIÁRIA COMPATIVEL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR CADA DESCONTO MAIS ADEQUADA PARA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DECISÃO REFORMADAS EM PARTE. FIXAÇÃO DE MULTA POR CADA DESCONTO EVENTUALMENTE REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
BANCO FICSA S/A,
inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO,
determinou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, sob pena de multa diária, tendo como agravada
DALVA MARIA SALES DE SOUSA
.

Inconformado a requerido interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Requer que seja suspensa a determinação de incidência da multa diária, bem como que seja atribuído um limite às astreintes.

Em contrarrazões ao recurso (ID. 13132997), a agravada defende que a decisão de primeiro grau seja restabelecida em todos os seus termos.

Em parecer no ID. 13289080, o Ministério Público apresentou manifestação considerando não ser razoável que a multa possa chegar a um valor de maior que R$31.756,25(trinta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Em seguida, o processo foi recebido nesta relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Observo que o juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória em decisão do ID 57066827:

“Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar suspensão dos descontos das parcelas mensais dos empréstimos consignados, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, caso haja sido inserido, visto não caracterizar cautela irreversível, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Não foi concedido o efeito suspensivo ao recurso e às astreintes. Em decisão do ID. 12494144, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “apenas para determinar limite à multa por descumprimento, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).”

Considero que não há irregularidade na decisão que concedeu a tutela provisória, na periodicidade diária da multa aplicada, em relação a obrigação de retirada
do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito
.

No entanto, em relação a suspensão d
as cobranças relativas ao contrato de empréstimo, observo que os descontos ocorrem uma vez por mês. Assim, considero mais adequado ao caso arbitrar uma multa por evento, ou seja, para cada desconto realizado e não multa diária.

Esse é o entendimento majoritário na jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MULTA COMINATÓRIA - ARBITRAMENTO PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OCORRE UMA ÚNICA VEZ POR MÊS - ARBITRAMENTO DA MULTA POR EVENTO/DESCONTO - FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o escopo de forçar a parte a cumprir a obrigação fixada na decisão judicial - As astreintes não podem ser erigidas em um bem jurídico a ser paralelamente perseguido ao direito material deduzido em juízo. O fim a que servem é o de acautelar a efetividade da tutela jurisdicional, constrangendo o jurisdicionado recalcitrante a cumprir fielmente os termos da ordem judicial -
Como a tutela de urgência determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/agravado, o que ocorre uma vez por mês, não se justifica a imposição da multa diária, mas por evento, ou seja, para cada desconto indevidamente realizado
- Não é possível a redução da multa, se não restar demonstrado que o valor se mostra excessivo ou desproporcional ao bem jurídico tutelado pela decisão judicial - Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - AI: 29329985620228130000, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/05/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023).

Importante ressaltar que as
astreintes
poderão, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, ter o valor ou a periodicidade modificados, ou até mesmo ser excluídas:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

a)

a a) Mantenho a determinação de retirada do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, caso haja sido inserido, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da intimação, sob pena de multa de R$1.000,00 (Um mil reais) por dia de descumprimento, ratificando o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais) arbitrado.

b)

b) Mantenho a determinação de suspensão das cobranças relativas ao contrato de empréstimo. No entanto, modifico o valor e periodicidade da multa por descumprimento arbitrada, que passará a ser de R$2.000,00 (Dois mil reais) por cada desconto realizado em razão do empréstimo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024